Tribunal: TJDFT
Processo: 0726956-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726956-69.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MADEIRO DE SA AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS MADEIRO DE SA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS: “Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos verifico que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi parcialmente frutífera (ID. 227083541). Foram bloqueados os seguintes valores: REFERENTES A FRANCILEIA: ITAÚ: R$ 5.313,21 + R$ 424,80 + R$ 4.414,76; CAIXA: R$ 4.371,03 + R$ 13,89 + R$ 14,49; BANCO DO BRASIL: R$ 12,21; NUBANK: R$ 11,13. REFERENTES A FRANCISCO: CAIXA: R$ 306,75; BANCO DO BRASIL: R$ 12.200,95 + R$ 54,21 + R$ 20,22; BRADESCO: R$ 1.509,21. Os executados, no ID. 230790089, apresentaram impugnação à penhora. Na oportunidade aduziram que as quantias bloqueadas tratavam-se de verba salarial ou estavam em conta poupança. Ao final requereram a desconstituição da penhora. Devidamente intimado acerca da impugnação à penhora, o exequente requereu a manutenção da penhora no percentual de 30% do valor bloqueado (ID. 236120729). Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Da análise do extrato bancário juntado no ID. 230791250, ficou demonstrado que o total bloqueado no BANCO ITAÚ, referente a executada FRANCIELEIA (R$ 5.313,21 + R$ 424,80 + R$ 4.414,76 = R$ 10.152,77), corresponde à verba salarial (salário, bônus e vale transporte). Na mesma oportunidade, também é possível aferir a origem salarial do valor bloqueado no NUBANK: R$ 11,13 (ID. 230791294), referente a FRANCILEIA. Assim, ficou comprovado que tais montantes possuem natureza salarial. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora de ativos apresentada referente ao montante de R$ 10.163,90. Por sua vez, com relação ao valor BRADESCO: R$ 1.509,21, referente ao executado FRANCISCO, não foi apresentada documentação para demonstrar que a origem do referido valor corresponde à aposentadoria. Assim, INDEFIRO à impugnação referente ao valor BRADESCO: R$ 1.509,21, referente ao executado FRANCISCO. Ademais, também foi alegado bloqueio de valores oriundos de conta-poupança. Inicialmente, deve ser observado que, segundo disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...). O dispositivo legal é expresso ao conferir a proteção somente à poupança, visando o caráter eminentemente social do referido tipo de investimento, não havendo qualquer margem interpretativa no dispositivo acima descrito. Nesses termos, em análise dos autos verifica-se que foi demonstrado que os valores referentes a FRANCILEIA: CAIXA: R$ 4.371,03 + R$ 13,89 + R$ 14,49 e BANCO DO BRASIL: R$ 12,21 e os valores referentes a FRANCISCO BANCO DO BRASIL: R$ 12.200,95 + R$ 54,21 + R$ 20,22 estão depositados em contas poupança e, por conseguinte, são impenhoráveis. Por outro lado, verifica-se que não foi juntada documentação referente ao valor bloqueado na conta do Sr. FRANCISCO: CAIXA: R$ 306,75, inviabilizando a verificação da natureza da referida conta e, por conseguinte, inviabilizando aferir a impenhorabilidade do referido valor. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora de ativos apresentada referente ao montante de R$ 16.687,00. Ainda, INDEFIRO à impugnação referente ao valor CAIXA: R$ 306,75, referente ao executado FRANCISCO. Ademais, INDEFIRO o pedido da parte exequente de manutenção de 30% da penhora, tendo em vista que foi demonstrada a impenhorabilidade dos referidos valores, permanecendo a penhora apenas referente ao valor CAIXA: R$ 306,75 e BRADESCO: R$ 1.509,21, referentes ao executado FRANCISCO. Intimem-se as partes desta decisão, observando que o prazo recursal para agravo da decisão deve ser controlado pelas partes, eis que não obsta o prosseguimento do feito executivo (já que a interposição de agravo e a atribuição de efeito suspensivo não é regra no ordenamento jurídico, devendo ser avaliada caso a caso). Em consequência, independentemente de preclusão, expeça-se alvará de levantamento dos valores constritos em ID. 227083541 - R$ 28.666,86 - mais acréscimos legais - nos seguintes termos: R$ 12.275,38 - Em favor da parte EXECUTADA FRANCISCO DAS CHAGAS MADEIRO DE SÁ; R$ 14.575,52 - Em favor da parte EXECUTADA FRANCILEIA GALDINA MADEIRO SÁ; R$ 1.815,96 - Em favor da parte EXEQUENTE - foi indicada conta bancária da parte exequente na procuração de ID. 69787518 – pág. 4 – pertencente à empresa do mesmo grupo econômico da exequente, promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS para a referida conta bancária. Defiro prazo de 10 (dez) dias às partes executadas para apresentação de PIX e conta bancária para transferência (já observado o disposto no art. 186, CPC). Caso tenha sido apresentada, até a data da efetiva expedição do alvará, conta bancária das partes executadas para transferência, promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS. Não tendo havido tal apresentação, expeça-se o alvará na modalidade saque bancário. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão do processo e do prazo da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, III, CPC. Cumpra-se.” O Agravante sustenta (i) que "o valor penhorado em 31/01/2025 somente constou no extrato da parte agravante em 03/02/2025, prova disso é a ausência de valores no mês de janeiro”; (ii) que "pelos extratos verifica-se que a referida conta é utilizada apenas para o recebimento da aposentadoria da parte agravante”; (iii) que, "Em que pese, o lançamento do dia 03/02/2025 não constar a descrição de “INSS”, nota-se que o valor recebido é idêntico ao valor do benefício depositado em 26/02/2025”; (iv) que “juntou as provas necessárias para demonstrar que o valor é impenhorável por se tratar de verba advinda de proventos de aposentadoria”; e (v) que o “Código de Processo Civil proíbe a penhora de vencimentos, eis que é destinada ao sustento do devedor e sua família”. É o relatório. Decido. Os documentos de IDs 73604708, 73604674 e 73604676 indicam, numa primeira abordagem, que o bloqueio eletrônico recaiu sobre valor correspondente aos proventos de aposentadoria do Agravante. Como se cuida, em princípio, de verba protegida pela regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, é de se reconhecer a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) provém dos consectários processuais da constrição sobre verba de cunho alimentar. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento da quantia de R$ 1.509,21 até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator